Tribunal: STF
Processo: SE 4086
Classe: SE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-13
Data de publicação: 1991-11-13

Ementa:
-   Sentença   Estrangeira.   Competência   da    autoridade
judiciária britânica, decorrente de  aceitação  contratual  do  juízo
arbitral.
         Alegação de citação tardia ja repelida, ao se  apreciar,  em
embargos a concessão do  "exequatur"  na  carta  rogatória,  sem  que
nenhum fato ou fundamento novo sejam opostos ao então  decidido  pelo
Plenário do Supremo Tribunal (CR-AgRg 4.648).